Tribunal: TJSP
Processo: 0013197-06.2016.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Comprovação pericial da lesão e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho – Nexo causal demonstrado nos autos - Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Coluna – Comprovação pericial da lesão e da incapacidade parcial e permanente da autora para o trabalho – Nexo causal demonstrado nos autos - Auxílio-acidente devido – Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.

TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO – Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do C.STJ (Tema 862).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
0013197-06.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida ROSANA PORANGABA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0013197-06.2016.8.26.0602 -Voto no
2
Apelação Cível no 0013197-06.2016.8.26.0602 – Sorocaba.
17a. Câmara de Direito Público.
Recorrente Juízo Ex Officio.
Recorrida Rosana Porangaba dos Santos.
Interessado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Tamar Oliva de Souza Totaro.
Voto no 36.198.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Coluna Comprovação pericial
da lesão e da incapacidade parcial e permanente da autora para o
trabalho Nexo causal demonstrado nos autos - Auxílio-acidente
devido Recurso oficial, único interposto, parcialmente provido.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO
Expedição de ofício ao INSS para imediata implantação do
benefício e, após, suspensão do processo até decisão final do
C.STJ (Tema 862).
A r. sentença de fls. 226/228, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação promovida por Rosana Porangaba dos Santos e
condenou o Instituto Nacional do Seguro Social
INSS a pagar-lhe auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, a partir da cessação do auxílio-doença
(04.11.2014), observada a prescrição quinquenal; abono anual; atualização
monetária das parcelas em atraso, acrescidas de juros de mora; verba honorária
de 15% do valor liquidado, exceto as parcelas vincendas, submetendo-se ao
reexame necessário.
Sem recurso das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0013197-06.2016.8.26.0602 -Voto no
3
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A prova técnica realizada nos autos pelo IMESC
constatou que a autora (copeira junto a Rápido Luxo Campinas) é portadora de
espondilodiscartrose lombar, com hérnia discal e comprometimento neurológico
em L3, L4 e L5.
O nexo causal foi reconhecido pela autarquia ao conceder
à segurada auxílio-doença por acidente do trabalho (espécie 91) fls. 68.
No mesmo sentido as informações de fls. 104/105.
O perito judicial reconheceu, por fim, a incapacidade
parcial e permanente da recorrida para o trabalho.
Neste passo, de se registrar que o conjunto probatório
carreado aos autos não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do
contraditório.
Destarte, a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (ut artigo 86 e §§ da Lei 8.213/91 e alterações posteriores)
era mesmo medida que se impunha. Também do abono anual, por força do
disposto no artigo 40 da Lei 8.213/91.
O termo inicial do benefício disciplinado pela r. sentença
de fls. é de ser mantido.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0013197-06.2016.8.26.0602 -Voto no
4
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria, observando-se, ainda, o disposto no artigo
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
A verba honorária disciplinada pela r. sentença de fls. fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0013197-06.2016.8.26.0602 -Voto no
5
mantida.
Por fim, determino a imediata implantação do benefício.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso oficial, único interposto,
suspendendo-se o feito após o presente julgamento até decisão final do C. STJ
(Tema 862).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrá-lo o seguinte tópico-síntese:
1 - Número do processo:
0013197-06.2016.8.26.0602
2 - Nome da segurada:
Rosana Porangaba dos Santos
3 - Benefício concedido:
Auxílio-Acidente de 50%
4 - DIB:
04.11.2014 fls. 68
5 - R.M.I.:
a ser apurada
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)